Tribunal: STF
Processo: ARE 1401971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO PRINCIPAL (TOCANTINS) APÓS O CUMPRIMENTO DO PRAZO EXIGIDO (DOIS ANOS) PARA O REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO PARA OUTRA LOCALIDADE (PARANÁ), AO ARGUMENTO DE FALSA DECLARAÇÃO. DOMICÍLIO CIVIL. DOMICILIO ELEITORAL PARA EFEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ORDEM. EXIGÊNCIA FEITA, UNICAMENTE, EM NORMA INFRALEGAL (PROVIMENTO 81/96, VIGENTE À ÉPOCA). ÔNUS DA PROVA (CPC/1973, ART. 333, I). ÊXITODO IMPETRANTE. FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.



    1. “Não se pode exigir do bacharel em direito aprovado em exame de ordem a demonstração de que é domiciliado no estado em que pretende a inscrição como advogado. Inteligência dos art. 8º e 10 da Lei 8.906/94” (REOMS 0051860-19.2003.4.01.3800/MG, TRF1, 7ª Turma Suplementar, Rel. Juiz Federal Gláucio Maciel [Conv.], e-DJF1 p.1021 de 16/12/2011).



    2. “O domicílio civil, que orienta a vida do cidadão, é o local em que ele se fixa com ânimo de definitividade (art. 70, CC), onde ele vive e se instala, com a família e seus bens, formando laços de amizade, criando raízes, interagindo com o meio social. O domicílio eleitoral muitas vezes sequer corresponde à realidade, sendo certo que algumas pessoas o mantêm por mero comodismo ou mesmo como pretexto para visitá-lo periodicamente na tentativa de não se desvincular de todo do local onde em algum momento de sua vida residiram. Por outro lado, se o exercício da profissão de advogado em nada está relacionado com o cumprimento das obrigações eleitorais, a exigência de domicílio eleitoral coincidente ao da circunscrição da Seccional termina por desproporcionalmente restringir direitos sem respaldo legal, excedendo poder regulamentar, sobretudo porque a alteração do domicílio eleitoral é revestida de formalidades e prazos previstos especificamente para assegurar a legitimidade e legalidade do processo eleitoral” (AP 2006.81.00.015045-7/CE, TRF5, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Maximiliano Cavalcanti, DJE 08/10/2009, p. 387).



    3. O apelado obteve êxito em desincumbir-se do ônus que lhe cabia (CPC/1973, art. 333, I, vigente na data de prolação da sentença), qual seja, comprovar a regularidade da sua inscrição principal na OAB/TO, o transcurso do prazo de dois anos antes de ser requerida a alteração para a OAB/PR, e que a exigência de comprovação do domicílio civil para efeito de registro profissional é regra disciplinada, unicamente, em ato infralegal. Logo, não merece reparo a sentença.



    4. Satisfeitos os requisitos previstos na Lei 8.906/94, art. 8º, não se mostra razoável o cancelamento da inscrição profissional do impetrante, dois anos após deferida, sob a justificativa de que “além de não ter concluído seu curso de graduação no Estado do Tocantins, não comprovou que possuía domicílio civil no citado Estado à época em que lá realizou e foi aprovado no Exame de Ordem”.



    5. Apelação e remessa oficial não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, XIII; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao fundamentar sua decisão para conceder a segurança, o Juízo de origem asseverou:



    [...]



    Com efeito, comungo do entendimento de que se revela ilegal a exigência prevista no Provimento nº 81/96 do Conselho Federal da OAB segundo a qual “o Exame de Ordem é prestado apenas pelo Bacharel de Direito na Seção do Estado onde concluiu seu curso de graduação em Direito ou na de seu domicílio civil”, uma vez que o Estatuto da OAB não contempla essa mesma exigência, valendo ressaltar, ainda, que a pretensão mandamental encontra abrigo no art.5º, inciso XIII, da Constituição Federal, que apregoa ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei exigir”.



    Ou seja, considerando que o Impetrante cumpriu todos os requisitos previstos em lei (em sentido estrito), tendo inclusive sido aprovado em Exame de Ordem, não há como obstaculizar sua atividade profissional.



    [...]



    Nessa ordem de ideias, o apelado obteve êxito em desincumbir-se do ônus que lhe cabia (CPC/1973, art. 333, I, vigente na data da sentença), qual seja, comprovar a regularidade da sua inscrição principal na OAB/TO, o transcurso do prazo de dois anos antes de ser requerida a alteração para a OAB/PR, e que a exigência de comprovação do domicílio civil para efeito de registro profissional é regra disciplinada, unicamente, em ato infralegal. Logo, não merece reparo a sentença.



    Finalmente, satisfeitos os requisitos previstos na Lei nº 8.906/94, art. 8º, não se mostra razoável o cancelamento da inscrição profissional do impetrante, dois anos após deferida, sob a justificativa de que “além de não ter concluído seu curso de graduação no Estado do Tocantins, não comprovou que possuía domicílio civil no citado Estado à época em que lá realizou e foi aprovado no Exame de Ordem” (fl. 609).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente